Tribunal: TJBA
Processo: 8028577-60.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8028577-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, ÓRFÃOS, INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santana em face do Juízo de Direito da 4ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse ajuizada pelo Espólio de Lourival Chagas do Nascimento contra Nelcyara Ramos e terceiros adquirentes, objetivando a declaração de nulidade da alienação de sala comercial supostamente adquirida com recursos do de cujus, bem como a restituição do bem ao acervo hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse, envolvendo bem que pode integrar espólio, insere-se na competência do juízo do inventário; (ii) estabelecer se há conexão ou risco de decisões conflitantes a justificar a prevenção do juízo sucessório, nos termos dos arts. 55 e 56 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão deduzida na ação originária transcende o âmbito estritamente sucessório, pois objetiva a invalidação de contrato de compra e venda e a retomada da posse do imóvel, matérias típicas de direito civil contratual e real.

4. O art. 74 da Lei nº 10.845/2007 (Lei de Organização Judiciária da Bahia) limita a competência das Varas de Sucessões ao processamento e julgamento de inventários e causas relativas à herança ou sucessão, não abrangendo ações autônomas de natureza patrimonial desvinculadas da partilha.

5. O art. 68 da Lei nº 10.845/2007 atribui às Varas Cíveis e Comerciais o processamento e julgamento das causas de natureza cível ou comercial que não sejam de competência específica de outro juízo, hipótese na qual se enquadra a demanda de nulidade contratual cumulada com reintegração de posse.

6. Não se configura conexão, pois inexiste identidade de pedido ou de causa de pedir entre a ação de nulidade e o inventário, conforme exige o art. 55 do CPC, nem continência nos termos do art. 56 do CPC, afastando-se o risco de decisões conflitantes.

7. O precedente das Seções Cíveis Reunidas do TJBA (CC nº 8035444-74.2022.8.05.0000) reconhece que ações petitórias ou reivindicatórias, ainda que relacionadas a bens potencialmente integrantes de espólio, possuem natureza cível autônoma e devem tramitar perante o juízo cível, não havendo prevenção do juízo sucessório na ausência de conexão.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito procedente.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 56, 66, parágrafo único, 286 e 288; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), arts. 68 e 74; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8035444-74.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seções Cíveis Reunidas, j. 25.01.2019, pub. 22.02.2023.

_________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº 8028577-60.2025.8.05.0000
, sendo Suscitante
J
uízo da 2ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Feira de Santan
a

e Suscitado o
J
uízo da
4ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da mesma Comarca
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO.